Tribunal: TJDFT
Processo: 0001424-64.2017.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001424-64.2017.8.07.0017 RECORRENTE: ERIKA CAMILO DOS SANTOS GUEDES RECORRIDOS: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFICÁCIA NÃO RETROATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. CULPA. INICIATIVA DO COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO. RECONHECIMENTO. PERCENTUAL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Defere-se a gratuidade de justiça à pessoa jurídica que demonstre não possuir condições de arcar com as custas do processo. 1.2. O benefício não possui eficácia retroativa capaz de alcançar as verbas de sucumbência fixadas pela instância de origem. 2. A suspensão dos processos de que trata o 6° da Lei n° 11.101/2005 tem duração limitada a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data em que deferido o processamento da recuperação judicial. No caso dos autos, segundo informado pela própria ré, a decisão em questão foi proferida em 26/06/2019, já estando, portanto, ultrapassado o lapso temporal aludido, ainda que se considerasse a possibilidade de prorrogação prevista na Lei n° 14.112/2020. 3. Cuida-se de apelação e de recurso adesivo que se voltam contra a sentença que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel firmado pelas partes, determinando a devolução dos valores nominais das parcelas pagas durante a execução do negócio jurídico, garantindo às vendedoras o direito de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante pago. 4. Ambas as partes se insurgem contra a sentença. A demandante por entender que a culpa do desfazimento contratual recai exclusivamente sobre as rés; a parte ré, por entender devida a retenção do valor pago a título de arras. 5. Entendendo o Juízo sentenciante que ambas as partes foram inadimplentes no cumprimento de suas obrigações contratuais, não se vislumbra desacerto em ter aplicado na solução da controvérsia o regramento normativo já consolidado na jurisprudência para os casos de rescisão do contrato por iniciativa do comprador que autoriza a retenção de parte dos valores pagos durante a execução do contrato. 6. Tratando-se de arras confirmatórias, indevida sua retenção pelo promitente vendedor, sob pena de vantagem exagerada em seu favor. 7. Negado provimento ao ambos os recursos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que, quanto à retenção, deve ser aplicado o percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos em razão da rescisão contratual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento do artigo 322 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009